Tribunal: TJBA
Processo: 8051402-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8051402-63.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Jerônimo dos Santos Filho

Defensor Público: Dr. Marcos Fonseca Meireles

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Luciana André de Meirelles

Origem: 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO COM A INCIDÊNCIA DA EI MARIA DA PENHA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, AMBOS C/C A LEI Nº 11.340/2006). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO RÉU E LAUDO PERICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DAS OFENDIDAS EM CRIMES DESTA NATUREZA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE VALORADAS COMO DESFAVORÁVEIS COM ESTEIO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA E ADEQUADA. PENA DEFI
N
ITIVA DE CADA INFRAÇÃO MANTIDA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA PARA CADA VÍTIMA. DESCABIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO INDIVIDUALMENTE. REQUERIMENTO EXPRESSO NA DENÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OFENSAS AUTÔNOMAS. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL PARA CADA OFENDIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Jerônimo dos Santos Filho, assistido pela Defensoria Pública Estadual, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal (em face da enteada), e de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (em face da companheira), na forma do art. 69 do Código Penal e dos arts. 7º, inciso I, e 41, ambos da Lei nº 11.340/2006, fixando o regime prisional inicial aberto para cada reprimenda e concedendo ao Réu o direito de recorrer em liberdade, além de determinar a suspensão da execução das penas pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições, e fixar o valor indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a ser pago em favor de cada vítima.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 68907186),
in verbis
, que:
“[...] no dia [12/03/2023], por volta das 13h, na Rua Pedro Ivo, Nº 17, bairro Caixa D’ Água, nesta cidade, o ora denunciado agrediu fisicamente a companheira, [I. M. S.] e a filha desta, [T. S. M.]. A vítima relatou que possui um relacionamento amoroso com o ora denunciado há 03 (três) anos, sem prole em comum. Infere-se dos autos que no dia do fato, estava se dirigindo para sua residência, juntamente com seu neto, quando foi surpreendida com a presença do acusado, bastante alterado, dizendo que ela estava conversando com homens. Em ato contínuo, ele passou a lhe agredir fisicamente com tapas no pescoço e no rosto, sem deixar lesão aparente, como se depreende do laudo pericial nº 2023 00 IM 008402-01-ID MP 724780e págs.152-153. Após a agressão, a vítima continuou se dirigindo para sua residência, sendo seguida pelo agressor. No interior do imóvel, sua filha [T. S. M.], ao tomar conhecimento que sua mãe havia sido agredida, interpelou o acusado quando este de forma arrogante lhe disse: “Bati, bato de novo e bato grandão”. Em seguida, partiu para lhe agredir também, tentando esganá-la. [I. M. S.] pediu socorro na rua e quando viu que as pessoas passavam e nada faziam, Izaura pegou um pedaço de madeira e desferiu na cabeça do denunciado. Mesmo ferido, o denunciado ainda agrediu a enteada com murros e socos na cabeça, na testa, no braço esquerdo e na mão esquerda, causando a lesão descrita no laudo de exame de lesões corporais n°2023 00 IM 008401-01 ID MP 724780e - Págs. 150-151. Ao ser interrogado, o acusado confessara ter agredido sua companheira e a enteada. [...]”.

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 68907690), postulando a Defesa, nas razões recursais, a absolvição por insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base de ambas as infrações, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, alternativamente, que o valor arbitrado seja minorado.

IV - O pleito absolutório não merece acolhimento. A materialidade e a autoria de ambas as infrações penais restaram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 68907187, págs. 11/12); os Pedidos de Medida Protetiva de Urgência (ID. 68907187, págs. 24/25 e 37/38); o Boletim de Ocorrência (ID. 68907187, págs. 67/70); o Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID. 68907187, págs. 150/151), que atestou a existência de "escoriação linear em face lateral direita do pescoço, medindo 6 cm" na vítima [T. S. M.]; as declarações prestadas em Juízo pelas ofendidas, bem como os depoimentos judiciais das testemunhas do rol da acusação, os quais corroboram a confissão do Réu em ambas as fases da persecução penal (ID. 68907187, págs. 47/49; ID. 68907672 e Links do LifeSize), transcritos em sentença.

V - Como se vê, o Apelante, em seu interrogatório judicial, confessou as agressões, embora tenha tentado minimizar sua conduta e atribuir às vítimas a culpa inicial pela contenda, relatando “que houve uma discussão com a vítima [I. M. S.]; [...] que realmente bateu na vítima; que não lembra bem porque estava com o rosto cheio de sangue, pois a vítima tinha lhe agredido com um pau; que a vítima lhe bateu porque ele tinha lhe agredido e [à] filha dela; que bateu na vítima com murros no rosto; [...] que bateu na filha da vítima também; que deu um murro na barriga de [T. S. M.]; [...] que foi a primeira vez que agrediu as vítimas; que falou que bateu na vítima e bateria de novo”. Ademais, tem-se que a confissão do Réu, ainda que qualificada, encontra-se em harmonia com os demais elementos probatórios produzidos.

VI - Nesse diapasão, as declarações das vítimas, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, mostraram-se firmes, coerentes e ricas em detalhes. A ofendida [I. M. S.] confirmou que foi agredida com tapa no rosto pelo Apelante, seu companheiro, e que, ao chegar em casa, sua filha [T. S. M.], ao tomar conhecimento do fato, interpelou o acusado, que, de forma arrogante, afirmou “bati e bato grandão”, partindo para agredir também a enteada, momento em que [I. M. S.], para defender a filha, atingiu o agressor na cabeça com um pedaço de madeira, tendo [I. M. S.] asseverado em contraditório judicial que “o réu bateu na sua filha, segurando-a no pescoço; que lhe deferiu paulada para largar a filha; que o réu, ainda, desferiu murro na filha; que a filha ficou lesionada, com hematomas”.

VII - Por sua vez, a vítima [T. S. M.] corroborou integralmente a versão de sua genitora, relatando que, após sua mãe lhe contar sobre a agressão que sofrera, questionou o Réu, que reagiu violentamente e “se dirigiu para agredir-lhe, sendo agredido por sua mãe, que desferiu-lhe uma cacetada; que o réu lhe desferiu um murro, que caiu e o réu sumiu; que ficou lesionada na testa e na barriga”, sendo as lesões no pescoço confirmadas pelo laudo pericial.

VIII - Vale lembrar que nas infrações penais praticadas contra a mulher, em contexto de violência doméstica ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima possui especial relevância e constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, notadamente quando ratificada em Juízo e corroborada por outros elementos de prova, como no caso em apreço.

IX - Acrescente-se, ainda, que os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, SD/PM Marcos Danilo da Silva Ferreira e SGT/PM Reginaldo Osmundo dos Santos, ratificaram em sede judicial a versão das vítimas, narrando que foram acionados em razão de uma senhora ter sido agredida, pelo que se dirigiram ao local, encontrando o Réu no hospital, onde ele buscava atendimento para o ferimento na cabeça, sendo conduzido, após tentativa de fuga, juntamente com as vítimas para a delegacia.

X - Oportuno registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, que são revestidos de fé pública, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como na situação em apreço. Lado outro, não foram ouvidas testemunhas a corroborar a versão do acusado, no sentido de atribuir às ofendidas a culpa inicial pela contenda, sendo mister ressaltar que ele próprio asseverou em audiência de instrução que “a vítima lhe bateu porque ele tinha lhe agredido e [à] filha dela”.

XI - Destaca-se que o art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Como visto, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o
decisio
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como no caso em testilha.

XII - Nesse cenário, em linha oposta à ventilada pela Defesa, verifica-se que a condenação não está lastreada tão somente nos relatos das ofendidas, mas, sim, em todo o conjunto probatório, coeso quanto às agressões perpetradas pelo Recorrente em face da sua companheira e da sua enteada, não havendo nos autos sequer indícios de que as vítimas tenham apresentado declarações falsas a respeito dos fatos com a intenção de prejudicar o Sentenciado, até porque ele próprio confessou ter praticado as condutas que lhe foram imputadas. Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Réu, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

XIII - Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas.

A Defesa pleiteia a redução da pena-base para ambas as infrações. Contudo, a análise da sentença revela que a Magistrada
a quo
agiu com acerto e em estrita observância ao sistema trifásico. Em relação ao crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP) praticado em face de [T. S. M.], enteada do Réu, verifica-se que, na primeira fase, a Sentenciante valorou como desfavoráveis os vetores referentes à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime, pelo que fixou a reprimenda basilar em 02 (dois) anos de reclusão, e, portanto, 01 (um) ano acima do mínimo legal.

XIV - Quanto à culpabilidade, a Juíza de origem ponderou que a conduta do Réu denotou especial reprovabilidade, uma vez que o agente desferiu murros na direção do rosto e da cabeça da vítima, fundamentação que se revela idônea, pois a censurabilidade do ato praticado extrapola a inerente ao tipo penal, considerando os locais de alta sensibilidade em que as agressões foram realizadas.

XV - No que concerne aos motivos, de igual modo, foram acertadamente valorados como desfavoráveis, destacando a Sentenciante que a motivação era decorrente do sentimento “de superioridade dos homens e de inferioridade e subordinação das mulheres, visando o acusado o abalo à integridade física da vítima, subjugando-a, causando-lhe, ainda, abalo psicológico desnecessário”, notadamente considerando que as lesões perpetradas pelo Réu na ofendida se deram em razão de ela ter questionado o Apelante sobre a agressão por ele anteriormente praticada contra a mãe dela, a demonstrar que os motivos para tal conduta transcendem os inerentes ao tipo, ultrapassando os comuns à violência de gênero.

XVI - Acerca das circunstâncias do crime, também extrapolaram as ínsitas ao tipo penal em comento, pois, conforme destacado na sentença, a conduta foi perpetrada na presença do filho menor da vítima [T. S. M.], de apenas 05 (cinco) anos, o que demonstra a maior gravidade do delito e justifica a valoração negativa do aludido vetor.

XVII - Logo, presentes três circunstâncias judiciais idoneamente valoradas como negativas, constata-se que o aumento da pena em 01 (um) ano foi realizado, inclusive, de forma mais benéfica ao Réu, já que a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máxima e mínima abstratamente cominadas (4-1=3) resultaria no incremento de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias por cada circunstância judicial negativa, pelo que fica mantida a reprimenda basilar em 02 (dois) anos de reclusão.

XVIII - Na segunda fase, ausentes agravantes e reconhecida, acertadamente, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), a pena foi corretamente reduzida em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tornando-se definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição na terceira fase, montante que fica mantido.

XIX - Outrossim, foi fixado o regime aberto para o início de cumprimento da pena, em estrita observância ao art. 33, § 2º, “c”, do CP, justificando a MM. Juíza a impossibilidade de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, consoante Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, e concedendo ao Sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante condições (art. 77 do CP), o que se ratifica nesta instância recursal.

XX - Relativamente à contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) praticada em face de [I. M. S.], companheira do Apelante, tem-se que, na primeira fase, a Sentenciante valorou como desfavoráveis os vetores referentes à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime, pelo que fixou a reprimenda basilar em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de prisão simples.

XXI - Acerca da culpabilidade, a Magistrada ponderou ter sido de especial reprovabilidade, tendo em vista que a agressão foi praticada mediante tapa no rosto da vítima, local de maior sensibilidade que justifica a valoração negativa do referido vetor, pois a censurabilidade do ato praticado extrapola a inerente ao tipo em apreço.

XXII - Quanto aos motivos, da mesma maneira, foram valorados como desfavoráveis com lastro em fundamentação idônea, considerando que a prática da contravenção penal decorreu de ciúmes exagerado, tendo o Recorrente acusado a vítima de ter conversado com um rapaz, o que ultrapassa a motivação ínsita ao tipo. Registre-se que a Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que "o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

XXIII - Já as circunstâncias da infração também foram reputadas como negativas de forma escorreita, uma vez que a contravenção foi perpetrada na presença do filho da vítima, menor impúbere, de apenas 05 (cinco) anos, a denotar uma maior gravidade da conduta do que a prevista no tipo em testilha.

XXIV - Assim, presentes três vetores idoneamente valorados como negativos, bem como levando em conta o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas abstratamente cominadas (15 dias a 03 meses) para cada circunstância desfavorável, tem-se que a reprimenda basilar foi fixada em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de prisão simples em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da concretude dos fatos.

XXV - Na segunda fase, não havendo agravantes, com a incidência da atenuante da confissão, a pena foi reduzida corretamente em 1/6 (sexto), restando definitiva em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase,
quantum
que ora se ratifica.

XXVI - Outrossim, foi fixado o regime aberto para o início de cumprimento da pena, em estrita observância ao art. 33, § 2º, “c”, do CP, justificando a MM. Juíza a impossibilidade de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, consoante Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, e concedendo ao Sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante condições (art. 77 do CP), o que fica mantido nesta instância recursal.

XXVII - Ainda, esclareceu a Sentenciante que, embora reconhecido o concurso material entre as infrações penais, não era possível realizar o somatório das penas, já que de naturezas distintas (prisão simples e reclusão), devendo inicialmente ser executada a mais grave (reclusão), conforme preconizado no art. 76 do Código Penal.

XXVIII - Finalmente, pugna a Defesa pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado, entretanto, os pleitos não merecem guarida. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, no julgamento do Tema Repetitivo 983, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (REsp 1643051 MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

XXIX Nesse viés, considerando que o entendimento do STJ é no sentido de que, nas infrações penais em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, decorrente da própria prática da infração penal, bastando para tanto o pedido expresso do
Parquet
na denúncia, o que foi devidamente observado para ambas as vítimas (ID. 68907186, pág. 03), não há que se falar em afastamento dos valores fixados, até porque se tratam de efeito direto da condenação, conforme disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

XXX - Ademais, a Defesa alega que o valor arbitrado – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada vítima – excede a capacidade financeira do Apelante, que reside em bairro popular. Tal argumento, todavia, não tem o condão de afastar a obrigação reparatória, mormente quando a alegação vem desacompanhada de qualquer prova robusta da impossibilidade de pagamento. Sustenta, ainda, que o arbitramento do mesmo valor para ambas as vítimas seria desarrazoado, pois as infrações produziram resultados diversos, sendo uma mais grave que a outra, entretanto, melhor sorte não lhe assiste. A reparação por dano moral não possui critério matemático e não se atém exclusivamente à gravidade da lesão física, mas sim à ofensa aos direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a integridade psíquica e a tranquilidade.

XXXI - No caso em tela, embora as infrações sejam de gravidades distintas (lesão corporal e vias de fato), o abalo moral sofrido por ambas as vítimas foi de elevada monta. A vítima [I. M. S.], além de sofrer a agressão física (vias de fato - tapa no rosto por ciúmes) de seu companheiro, suportou a humilhação e o temor inerentes à violência doméstica, e, de forma ainda mais grave, presenciou seu companheiro agredir violentamente sua própria filha. A vítima [T. S. M.], por sua vez, além das lesões corporais atestadas em laudo, sofreu a agressão (murros por defender a mãe) de seu padrasto, figura de quem se espera proteção, dentro de seu ambiente familiar. Nesse viés, o ato de agredir a parceira por ciúmes é tão moralmente reprovável quanto aquele de agredir a filha desta por ter se interposto.

XXXII - Logo, afigura-se plenamente razoável a conclusão da Magistrada Sentenciante de que o abalo moral sofrido por ambas as vítimas, embora decorrente de tipos penais distintos, atingiu patamar de gravidade similar, em razão da humilhação e do sentimento de impotência experimentados por ambas as mulheres, em suas respectivas posições dentro do núcleo familiar, justificando a fixação de valores indenizatórios idênticos. Dese modo, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado individualmente para cada ofendida, mostra-se razoável e proporcional, cumprindo sua dupla função: compensatória para as vítimas e pedagógica para o agressor, razões pelas quais resta mantido.

XXXIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XXXIV –
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO,
mantendo-se a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8051402-63.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Jerônimo dos Santos Filho, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.